Tribunal: STF
Processo: RHC 262677
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 932.212/MG, Rel. Min. OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a: (a) 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006); e (b) 6 meses e 15 dias de detenção pelo cometimento dos delitos de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro) e de desobediência (art. 330 do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia: 



    1º Fato – Desobediência 



    No dia 9 de junho de 2023, por volta das 19h40, o denunciado RIAN DE OLIVEIRA DIAS foi visto por uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento saindo da residência de Jhonatan Araújo de Morais Almeida, que é acusado da prática de tráfico de drogas, situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 236, bairro Vila Nova na cidade de Campos Gerais/MG. Após sair assumiu a direção do veículo VW GOL placas GQZ-5A25 (dados em anexo) e ao fazer uma conversão se deparou com a viatura policial, momento em que os Policiais Militares integrantes da guarnição deram ordem legal de parada, que não foi cumprida.



    [...] 



    3º Fato – Direção perigosa sem habilitação 



    Na sequência dos fatos o denunciado RIAN DE OLIVEIRA DIAS dirigia o veículo descrito em via pública, sem habilitação ou permissão para dirigir, transitando pela contramão direcional na Avenida São Vicente de Paula, desobedecendo sinais de parada obrigatória e demais regras de circulação de trânsito pelos bairros Céu Azul, Jardim Alvorada, Campo Grande sendo abordado somente nas proximidades do nº 20 da Rua Mauro Ferreira Lima do bairro Jardim Botânico; gerando perigo de dano a transeuntes/pedestres e veículos.



    4º Fato – Tráfico de Drogas 



    O denunciado RIAN DE OLIVEIRA DIAS após deixar a residência de Jhonatan Araújo de Morais Almeida este transportava dentro do veículo para consumo de terceiros aproximadamente 963,47g (novecentos e sessenta e três gramas e quarenta e sete decigramas) da droga ‘cannabis sativa L’, popularmente conhecida como ‘maconha’, acondicionada em 5 (cinco) partes diferentes, sem autorização legal. Durante a perseguição ininterrupta da Polícia Militar, e nas imediações do Supermercado São Luís (Rua Francisco Arantes nº 159) - local de trabalho coletivo - o denunciado arremessou para fora do veículo uma sacola plástica contendo as drogas que transportava, sendo arrecadada pelo Policial Militar Cleiton de Paula Lopes, que ao visualizar o movimento desembarcou da viatura para proceder a arrecadação (...)”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena relativa ao crime de tráfico de drogas em 1 ano e 8 meses de reclusão. As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas”. Em razão disso, requer-se “o reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca pessoal ilícita, e, em consequência, absolver o paciente da pratica do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006”.



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente